Tribunal: TJDFT
Processo: 0754958-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. “AUXÍLIO BRASIL”. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO INDEVIDA.
I. Verba de natureza alimentar proveniente de programa social está compreendida na impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.